Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725244-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MERCADAO VARGAS LTDA, EDUARDO RAMALHO DE SOUSA DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 240025355, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MERCADÃO VARGAS LTDA. e EDUARDO RAMALHO DE SOUSA, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora dos bens localizados nas dependências da empresa executada. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados-executados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora